Tribunal: STF
Processo: AI 88399
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-08-03
Data de publicação: 1982-08-03

Ementa:
- Exceção a óbice regimental.
- A alegação de ofensa à Constituição tem de ser feita, expressamente, no recurso extraordinário, não podendo ser suprida pelo fundamento de que emanaria implícita da discussão da causa. 
Agravo regimental a que se nega provimento.